Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705661-03.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS APELANTE: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA APELADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS DESPACHO Considerando o retorno dos autos para apreciação da matéria com relação aos Temas 1.046 e 1.076 do STJ (art. 1.030, II, CPC - id. 41895660), vistas dos autos a ambas as partes, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora